Tribunal: TJPA
Processo: 0819917-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819917-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPERANCA TRANSPORTE,SERVICO E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28387943

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica sob a teoria finalista mitigada e fixando a competência territorial em Breu Branco/PA, com fundamento no art. 46, §4º, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à definição do foro competente, alegando que nenhum dos réus possui domicílio em Breu Branco/PA e que o acórdão teria se omitido sobre a correta aplicação do art. 46, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição e omissão quanto à interpretação do art. 46, §4º, do CPC e à fixação da competência territorial em comarca onde nenhum dos réus possui domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura integral do voto evidencia que não houve afirmação de domicílio da corré Rodobens em Breu Branco/PA, mas interpretação teleológica e sistemática do art. 46, §4º, do CPC, com base na proximidade territorial e funcional dentro do Estado do Pará e nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

4.

O acórdão expressamente mencionou o art. 46, §4º, do CPC, reconhecendo que, havendo réus com diferentes domicílios, é legítima a escolha do foro de qualquer deles, interpretando-se o dispositivo de modo ampliativo e finalístico.

5.

Não se constata contradição lógica, pois o julgado partiu de premissas fáticas e jurídicas coerentes. Tampouco há omissão, já que a norma invocada foi analisada e interpretada na fundamentação do acórdão.

6.

A pretensão da embargante restringe-se à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
,

em face do
ACÓRDÃO ID 28387943
, assim constituído:

"Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FORO À ESCOLHA DO AUTOR QUANDO HÁ RÉUS COM DOMICÍLIOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Bernardo do Campo/SP, domicílio da ré MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência territorial; (ii) estabelecer se a autora, pessoa jurídica, pode invocar a proteção do CDC para fixar o foro no seu domicílio ou, alternativamente, escolher o foro entre os domicílios dos réus conforme o CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência territorial quando demonstrada a urgência e a possibilidade de inutilidade da discussão em sede de apelação, conforme interpretação do STJ no Tema Repetitivo 988.

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC a pessoa jurídica, desde que demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, segundo a teoria finalista mitigada.

5. A alegação de vício oculto em caminhão comercial permite, em juízo de cognição sumária, a presunção de vulnerabilidade técnica da autora, sem exigir prova exauriente nesta fase recursal.

6. Ainda que afastada a aplicação do CDC, o §4º do art. 46 do CPC autoriza o autor a escolher o foro de qualquer dos réus com domicílios distintos, sendo inválida a decisão que impõe, unilateralmente, o domicílio de apenas um deles.

7. A ação foi proposta no domicílio de um dos réus, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., sediada no Estado do Pará, tornando legítima a fixação da competência na Vara de Breu Branco.

8. A tramitação processual por mais de cinco anos e o risco de retrocesso procedimental justificam a manutenção do feito na comarca de origem, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido."

A
embargante alega contradição e omissão no acórdão, pois, embora reconheça que a ré possui sede em Ananindeua/PA, fixou a competência em Breu Branco/PA, onde nenhum réu tem domicílio, deixando de aplicar o art. 46, §4º, do CPC, que vincula o foro aos domicílios efetivos dos réus.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para São Bernardo do Campo/SP, domicílio da corré Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de aplicação do CDC à pessoa jurídica sob a teoria finalista mitigada e, ainda que afastada essa hipótese, admitindo a escolha do foro de qualquer dos réus, fixando a competência em Breu Branco/PA, nos termos do art. 46, §4º, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

No presente recurso, a
embargante alega que o acórdão contém contradição e omissão, pois, embora o voto reconheça que a corré Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. tem sede em Ananindeua/PA, concluiu pela competência da Comarca de Breu Branco/PA, onde nenhum dos réus possui domicílio. Sustenta, ainda, que o julgado omitiu-se quanto à aplicação do art. 46, §4º, do CPC, que vincula a definição do foro aos domicílios efetivos dos réus, razão pela qual entende que a competência deveria ser fixada em Ananindeua/PA.

Todavia, a leitura integral do voto demonstra que não houve afirmação de que a Rodobens estivesse domiciliada em Breu Branco. O fundamento adotado foi de natureza teleológica e sistemática, não literal, valorizando a proximidade territorial e funcional dentro do Estado do Pará e, sobretudo, os princípios da economia e da razoável duração do processo.

A decisão, portanto, não contém proposições inconciliáveis: partiu de premissa fática (domicílio da Rodobens no Pará) e de interpretação finalística do art. 46, §4º, do CPC, para justificar a manutenção do feito em comarca próxima e dentro da mesma unidade federativa.

Logo, não há contradição lógica, mas mera discordância hermenêutica do embargante com a linha interpretativa adotada.

Também não prospera a alegação de omissão, o acórdão mencionou expressamente o art. 46, §4º, do CPC, reconhecendo que
“havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.

A fundamentação adotou interpretação ampliativa, considerando legítima a fixação do foro em Breu Branco, diante da presença de ré em território paraense e da necessidade de preservar a economia processual.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025